Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CHEGADA AO AEROPORTO COM ANTECEDÊNCIA REGULAR. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. GASTOS COM HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO DA 2a RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos pela companhia aérea ré, Transportes Aéreos Portugueses S/A (ID46232227), e pelos autores (ID46232247) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as empresas rés a restituírem aos autores o valor correspondente à compra das passagens em classe econômica, incluindo a adquirida para a criança, o qual poderá ser liquidado mediante mera apresentação do comprovante do gasto, bem como a pagar R$ 3.000,00 para cada, a título de danos morais.
2. Recurso da 2a ré. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não possui qualquer ingerência acerca dos voos operados pela Copa Airlines, e que desconhece a razão do impedimento de embarque dos autores, limitando-se a emitir os bilhetes aéreos através do programa de milhas da TAP para voar com outra companhia aérea. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 3o, §2o, art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nas razões recursais, sustenta ausência de ato ilícito, visto que os autores não chegaram com antecedência ao embarque e, além disso, não portavam a Declaração de Saúde do Viajante, tampouco os testes de COVID realizados com 24 horas de antecedência do voo.
4. Argui ausência de prova do dano material, porquanto não foram demonstrados os valores pagos pelas passagens aéreas em classe econômica.
5. Alega ausência de ofensa aos atributos da personalidade, tratando-se de mero dissabor. Assevera que o valor da indenização é excessivo frente ao cenário atual de crise econômica instaurada por ocasião da pandemia. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
6. Recurso dos autores. Nas razões do recurso, alegam que os gastos com hospedagem, no total de R$ 9.554,01, foram devidamente comprovados pela juntada da confirmação de reserva dos hotéis enviada via e-mail. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de devolução do valor gasto em hospedagem.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Da análise dos autos, verifica-se que o voo partiu de Cancún às 14h46min (ID 46228903 e ID46228906) e que os autores chegaram ao aeroporto por volta das 11h (ID46228906, p. 4). Outrossim, apresentaram os testes de Covid realizados no dia anterior à data do voo de retorno ao Brasil (ID46232154 a ID46232156), bem como preencheram e enviaram a Declaração de Saúde do Viajante (ID46232110).
9. No caso, restou devidamente demonstrado que os autores tiveram que adquirir novas passagens aéreas (ID46228907 e ID46232214), em razão do impedimento do embarque no voo originalmente contratado. Desse modo, é devida a restituição da quantia paga, a qual deverá ser realizada mediante simples cálculos aritméticos em sede de liquidação de sentença.
10. No concerne aos gastos com hospedagem, observa-se que os autores colacionaram aos autos os comprovantes das reservas efetuadas diretamente no site dos hotéis (ID46232215, ID46232216 e ID46232217), onde está descrito o período da estadia, valor pago e, inclusive, a forma de pagamento. Destarte, deve a companhia aérea ré restituir R$ 9.554,01 aos autores, correspondente ao valor dispendido com hospedagem.
11. Na espécie, é inconteste que a prestação de serviços defeituosa da transportadora aérea ré, somada à ausência de assistência material, acabou por impingir danos aos direitos de personalidade dos consumidores, frente os transtornos e angústia vivenciados em país estrangeiro que, evidentemente, superam os limites do mero aborrecimento, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
13. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada pelo juízo “a quo”, no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, a título de reparação por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Isto posto, dou provimento ao recurso dos autores para reformar a sentença, a fim de condenar as rés, solidariamente, a restituírem R$ 9.554,01 aos demandantes, correspondente ao valor dispendido com hospedagem, com atualização monetária desde a data do desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação.
16. Recurso da 2a ré conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Recurso dos autores conhecido e provido. Sentença reformada.
17. Vencedores os autores, não há condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Condenada a 2a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.